Tribunal: TJPA
Processo: 0009220-32.2014.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009220-32.2014.8.14.0045

APELANTE: MOISES CARVALHO PEREIRA

APELADO: EDITORA GLOBO S/A, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. TEMA 786 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. LIBERDADE DE IMPRENSA. AUSÊNCIA DE ABUSO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Moisés Carvalho Pereira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação indenizatória ajuizada em face de Editora Globo S/A e Google Brasil Internet Ltda., na qual se pleiteou a remoção de reportagem intitulada “Madeira sem Lei”, a desindexação do conteúdo e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sob alegação de ofensa à honra em razão de vinculação a investigações criminais posteriormente arquivadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática poderia ser mantida por seus próprios fundamentos, à luz do art. 1.021, § 3º, do CPC e da jurisprudência do STJ; e (ii) estabelecer se a manutenção de reportagem jornalística baseada em investigações oficiais, posteriormente arquivadas, configura abuso da liberdade de imprensa apto a ensejar remoção do conteúdo e indenização, ou se incide a tese firmada no Tema 786 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O colegiado admite a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos quando o agravante não apresenta argumentos novos capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme entendimento consolidado do STJ acerca do art. 1.021, § 3º, do CPC.

O STF, no Tema 786 da Repercussão Geral, declara incompatível com a Constituição a ideia de direito ao esquecimento, entendido como o poder de impedir, pela passagem do tempo, a divulgação de fatos verídicos e licitamente obtidos, ressalvada a análise de eventuais abusos caso a caso.

A reportagem impugnada relata fatos de interesse público, baseando-se em investigações efetivamente em curso à época dos fatos perante a Polícia Federal e o Ministério Público, o que evidencia a veracidade contextual da informação no momento da publicação.

O posterior arquivamento das investigações não elimina a realidade histórica de que o autor foi alvo de apurações oficiais, nem impõe à imprensa o dever de suprimir registros verídicos sobre fatos contemporâneos à publicação.

A liberdade de imprensa, assegurada pelo art. 220 da Constituição Federal, compreende o direito de narrar fatos verídicos de interesse público, não cabendo ao Judiciário atuar como “editor de história” para excluir notícias lícitas sob fundamento exclusivo da passagem do tempo.

O lapso temporal entre a publicação da matéria (2010) e o ajuizamento da ação (2014), ainda que não reconhecida expressamente a prescrição trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, reforça a ausência de excepcionalidade que justifique intervenção judicial na liberdade de informação.

Inexistindo demonstração de falsidade, abuso ou excesso na abordagem jornalística, não se configura ato ilícito apto a ensejar remoção de conteúdo, desindexação ou indenização por danos morais e materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É incompatível com a Constituição a pretensão de remover reportagem que divulga fatos verídicos e de interesse público apenas em razão do decurso do tempo, nos termos do Tema 786 do STF.

O arquivamento posterior de investigação criminal não impõe à imprensa o dever de suprimir notícia verídica publicada à época dos fatos.

A manutenção de decisão monocrática é admissível quando o agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmar seus fundamentos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 220; CPC, art. 1.021, § 2º e § 3º; CC, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 786 da Repercussão Geral; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.125.778/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.11.2024, DJe 13.11.2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 16/03/2026 e encerramento às 14h do dia 23/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009220-32.2014.8.14.0045

AGRAVANTE: MOISES CARVALHO PEREIRA

AGRAVADOS: EDITORA GLOBO S/A, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MOISES CARVALHO PEREIRA
contra a decisão monocrática (ID 32278747) que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos de remoção de conteúdo, desindexação e indenização por danos morais e materiais.

Em suas razões recursais (ID 32836097), o agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em erro de premissa fática. Aduz que a reportagem "Madeira sem Lei" não se limitou a noticiar investigações, mas imputou-lhe diretamente crimes graves (monopólio de comércio ilegal, esquema criminoso e vinculação a homicídio), o que extrapolaria o dever de veracidade, especialmente considerando que jamais foi processado ou condenado. Defende a inaplicabilidade do Tema 786 do STF ao caso, por haver abuso de direito e veiculação de afirmações falsas.

Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso.

A agravada
EDITORA GLOBO S/A
apresentou contrarrazões (ID 33741053), pugnando pela manutenção da decisão. Argumenta que a matéria é verídica, baseada em inquéritos oficiais da Polícia Federal e Ministério Público existentes à época. Ressalta o longo lapso temporal entre a publicação (2010) e o ajuizamento da ação (2014), sustentando a ocorrência de prescrição e a inexistência de ato ilícito.

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação Indenizatória.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

DO MÉRITO

No mérito, contudo, a insurgência não prospera.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de se impor à empresa jornalística a obrigação de remover matéria publicada há mais de uma década, bem como de indenizar o autor, sob a alegação de que o conteúdo, ao associá-lo a investigações criminais posteriormente arquivadas, ofenderia sua honra e imagem.

O ponto nodal da decisão agravada foi a aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 786 da Repercussão Geral
, que estabeleceu:

"É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso (...)"

O agravante tenta distinguir seu caso alegando que a reportagem não foi apenas informativa, mas "imputativa". Todavia, a análise minuciosa dos autos revela que a matéria jornalística em questão relatou fatos de indiscutível interesse público, baseando-se em investigações que efetivamente tramitavam na Polícia Federal e no Ministério Público no ano de 2010.

O fato de as investigações terem sido arquivadas anos depois não apaga a realidade histórica de que o autor foi, sim, alvo daqueles procedimentos à época. A liberdade de imprensa compreende o direito de narrar fatos contemporâneos à publicação sob a ótica daquelas circunstâncias. Exigir que o jornalismo preveja o desfecho de inquéritos ou que apague o registro histórico de que determinada investigação existiu constitui afronta direta ao art. 220 da Constituição Federal.

Portanto, não vislumbro o alegado abuso.

A reportagem utilizou o tom narrativo próprio do jornalismo investigativo sobre crimes ambientais de grande repercussão no Estado do Pará.

O acolhimento da tese do agravante implicaria em conferir ao Judiciário o papel de "editor de história", permitindo a exclusão de qualquer notícia que, no futuro, venha a ser desfavorável ao biografado, o que o STF categoricamente rejeitou.

Ademais, como bem pontuado pela agravada em suas contrarrazões, a ação foi ajuizada apenas em novembro de 2014, para questionar uma matéria de maio de 2010. Ainda que não se declarasse a prescrição trienal (art. 206, § 3º, V, CC), tal lapso reforça a ausência de urgência ou gravidade extrema que justificasse a excepcionalíssima intervenção judicial na liberdade de imprensa.

Portanto, a decisão monocrática não merece reparos, pois aplicou estritamente o precedente vinculante do Pretório Excelso, garantindo a prevalência da liberdade de informação sobre a pretensão individual de "apagamento" de dados biográficos verídicos.

No mesmo sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AO ESQUECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível por meio da qual se buscava a condenação das rés à exclusão de reportagens jornalísticas que noticiavam prisão em flagrante do agravante, posteriormente absolvido, bem como à indenização por danos morais. A decisão recorrida considerou inexistente o direito ao esquecimento e aplicou o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 786. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade da decisão monocrática em sede de apelação à luz dos arts. 932 do CPC e 206 do RITJRS, diante da controvérsia sobre o direito ao esquecimento; e (ii) a existência ou não de responsabilidade civil decorrente da manutenção de conteúdo jornalístico relativo a fato verídico e de interesse público. III. RAZÕES DE DECIDIR:3. A preliminar contrarrecursal de ausência de dialeticidade, arguida pela parte ré, foi rejeitada, pois o recurso da parte autora impugnou de forma suficiente os fundamentos da sentença.4. A preliminar de nulidade da decisão monocrática foi igualmente afastada, à luz da Súmula 568 do STJ e do art. 206 do RITJRS, que autorizam julgamento monocrático quando houver jurisprudência dominante sobre o tema.5. No mérito, prevalece o entendimento consolidado no Tema 786 do STF, segundo o qual é incompatível com a Constituição Federal a pretensão de obstar a divulgação de fatos verídicos, licitamente obtidos e publicados, ainda que em razão da passagem do tempo.6. A jurisprudência do STJ reforça esse entendimento ao afirmar que a inexistência de falsidade nos fatos divulgados e sua veiculação por meio de fonte fidedigna descaracterizam o ato ilícito, não sendo cabível a pretensão de desindexação ou remoção dos conteúdos noticiosos.7. Também no âmbito deste Tribunal, os precedentes reafirmam a licitude da manutenção de informações públicas não submetidas a segredo de justiça, noticiadas por órgãos de imprensa de forma fática, sem caráter difamatório. IV. DISPOSITIVO E TESE:8. Recurso desprovido. Rejeitadas as preliminares. Mantida a decisão monocrática. Ônus de sucumbência mantido à parte agravante. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. (Apelação Cível, Nº 50009629420178212001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 26-06-2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2026.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 25/03/2026